Tribunal: TJBA
Processo: 8166824-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8166824-23.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PETROBRAS BIOCOMBUSTIVEL S/A e outros Advogado(s): RAFAEL HENRIQUE ALMEIDA FONTES, ESIO COSTA JUNIOR, PAULA DA CUNHA WESTMANN, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, ESIO COSTA JUNIOR, PAULA DA CUNHA WESTMANN, RAFAEL HENRIQUE ALMEIDA FONTES ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA em ação de indenização por danos materiais ajuizada por empresa do setor de biocombustíveis em face de concessionária de serviço público de energia elétrica, fundada em alegadas sucessivas interrupções no fornecimento de energia. 2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 123.568,37 a título de danos emergentes e R$ 2.232.316,24 a título de lucros cessantes, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. 3. A decisão também condenou a concessionária ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração opostos contra a sentença foram rejeitados pelo Juízo de origem. 5. A concessionária apelante suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, sustentando ter sido surpreendida pela inversão do ônus da prova apenas na sentença. No mérito, alega inexistência de ato ilícito, ausência de nexo causal e ocorrência de caso fortuito decorrente de eventos climáticos, além de afirmar que eventual responsabilidade estaria limitada às compensações administrativas previstas pela regulamentação da ANEEL. 6. A autora apelante requer a reforma da sentença para ampliação da condenação, sustentando equívoco na valoração das provas e pleiteando reconhecimento de danos emergentes adicionais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 7. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da alegada inversão do ônus da prova na sentença; (ii) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelas interrupções no fornecimento do serviço; e (iii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em causa de elevado valor econômico. III. RAZÕES DE DECIDIR 8. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois o Juízo de origem oportunizou às partes a manifestação sobre eventual interesse na produção de provas, tendo a própria concessionária declarado expressamente não possuir interesse em dilação probatória, o que afasta qualquer alegação posterior de nulidade por ausência de instrução. 9. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. No caso, a autora apresentou documentos e planilhas demonstrando as interrupções no fornecimento de energia e os prejuízos decorrentes, ao passo que a concessionária limitou-se a impugnação genérica, sem apresentar registros técnicos ou relatórios operacionais aptos a afastar as alegações. 10. A análise do conjunto probatório demonstrou a ocorrência de diversas interrupções no fornecimento de energia elétrica com duração superior aos limites previstos na regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica, notadamente na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, caracterizando falha na prestação do serviço. 11. Tratando-se de concessionária de serviço público, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para configuração do dever de indenizar. 12. A alegação de caso fortuito decorrente de eventos climáticos não afasta a responsabilidade da concessionária, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade de distribuição de energia elétrica, integrando o risco da atividade econômica exercida. 13. A jurisprudência reconhece que intempéries climáticas não configuram causa excludente de responsabilidade das concessionárias de energia elétrica, por constituírem riscos previsíveis da atividade, não sendo aptos a afastar o dever de indenizar. 14. Quanto ao pedido de ampliação da condenação formulado pela autora, não se verificou comprovação de prejuízos referentes ao ano de 2018, inexistindo demonstração do nexo causal entre eventuais danos alegados e as interrupções no fornecimento de energia, as quais foram indicadas pela própria autora como ocorridas apenas a partir de 2019. 15. Assim, ausentes elementos probatórios que evidenciem prejuízos efetivamente suportados no referido período ou sua relação com a conduta da concessionária, não se mostram presentes os pressupostos necessários à responsabilização civil nesse ponto. 16. No tocante aos honorários advocatícios, verifica-se inadequada a fixação por apreciação equitativa em causa de elevado valor econômico, pois o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil estabelece que a verba honorária deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. 17. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.076, firmou entendimento no sentido de que a fixação de honorários por equidade somente é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não verificadas no caso 18. Considerando que a condenação ultrapassa dois milhões de reais, impõe-se a aplicação dos percentuais legais previstos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, afastando-se a fixação por equidade. 19. Jurisprudência relevante citada: “A ocorrência de fortes chuvas não pode ser considerada caso fortuito ou força maior apto a afastar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, por constituir risco inerente à atividade desempenhada, caracterizando fortuito interno.” (TJBA, Apelação nº 0302828-05.2018.8.05.0080, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, julgado em 17/10/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 20. Recursos de apelação conhecidos. Apelação da concessionária desprovida. Apelação da autora parcialmente provida, apenas para reformar a sentença quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, determinando sua fixação sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, sendo eventos climáticos ordinários considerados fortuito interno, incapazes de afastar o dever de indenizar. Dispositivos relevantes citados Constituição Federal, art. 37, §6º. Código de Processo Civil, arts. 85, §§1º, 2º e 8º; 373; 487, I; 1.026, §2º. Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 362. Jurisprudência relevante citada TJBA, Apelação nº 0302828-05.2018.8.05.0080, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, julgado em 17/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8166824-23.2022.8.05.0001 em que figuram como Apelantes e apelados, simultaneamente, PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S/A e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER de ambos os apelos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da COELBA e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da empresa autora, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora